Tribunal: TJPA
Processo: 0000544-71.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 71 AMBOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS, CONTRADIÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO ? IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RESTAM PLENAMENTE CONFIGURADOS NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - DOSIMETRIA ? ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA DESPROPORÇÃO NA DOSAGEM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DO CRIME CONTINUADO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO PELO RÉU É DE EXTREMA GRAVIDADE, TENDO PRODUZIDO CONSEQUÊNCIAS INESTIMÁVEIS A VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS, CONTRADIÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - O pleito absolutório não encontra respaldo probatório. Ao analisar os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta comprovada através da certidão de nascimento da vítima, fls. 07 ? apenso, relatório de atendimento do ProPaz de Tucuruí, constante a fl. 09 ? apenso, bem como laudo pericial de fl. 10/11 ? apenso. 2. O laudo pericial constatou: ?Hímen Roto incompleto, com presença de carúnculas lateralizadas sugerindo manipulação genital com dois dedos e/ou tentativa de penetração peniana não completada.?3. A conclusão do laudo pericial, sugere efetivamente o que foi relatado pela menor, em seu depoimento especial.4. A autoria delitiva resta plenamente configurada, a criança afirma de forma clara e tranquila que o réu foi quem praticou os abusos contra sua pessoa. 5. As testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo réu, detalhando os dias e forma em que os abusos ocorreram, o que é também corroborado a prova material constantes dos autos. 6. Esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No caso em questão, a vítima por medo de relatar os fatos, em razão das ameaças feitas pelo réu, somente externou os fatos quando teve uma aula de educação sexual na escola. 7. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.8. DOSIMETRIA ? ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA DESPROPORÇÃO NA DOSAGEM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DO CRIME CONTINUADO - Na terceira fase da dosimetria, restou verificada uma causa de aumento de pena, relativa à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, razão pela qual o Magistrado a quo fixou o aumento da pena em 2/3, resultando em 14 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão.9. A defesa pleiteia a redução do patamar de aumento para 1/5, considerando que os crimes foram praticados em três oportunidade. 10. Deixo de acolher o pleito, considerando que o crime cometido pelo réu é de extrema gravidade, tendo produzido consequências inestimáveis a vítima, que é sua sobrinha por afinidade e estava sob sua responsabilidade. 11. Apesar dos precedentes jurisprudenciais com relação a aplicação do patamar de aumento, o qual deveria observar a quantidade de crimes, in casu, entendo que a punição deve ser mais severa, tendo em vista que se trata de crime contra criança, cometida no ambiente familiar. 12. A repreensão a este tipo de delito, a meu ver, deve ser mais feroz, com a finalidade de evitar que novas crianças sejam vítimas de crimes cruéis e devastadores da infância e juventude. 13. Portanto, estando devidamente justificada a aplicação do aumento acima do estabelecido jurisprudencialmente, bem como considerando a jurisprudência não possui efeito vinculante, mantenho a pena, por entender que é justa e proporcional aos crimes perpetrados pelo réu. 14. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0000544-71.2019.814.0061.
APELANTE: SAMUEL SOARES IGREJA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 71 AMBOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS, CONTRADIÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RESTAM PLENAMENTE CONFIGURADOS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA -

DOSIMETRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA DESPROPORÇÃO NA DOSAGEM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DO CRIME CONTINUADO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO PELO RÉU É DE EXTREMA GRAVIDADE, TENDO PRODUZIDO CONSEQUÊNCIAS INESTIMÁVEIS A VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS, CONTRADIÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO -
O pleito absolutório não encontra respaldo probatório. Ao analisar os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta comprovada através da certidão de nascimento da vítima, fls. 07 - apenso, relatório de atendimento do ProPaz de Tucuruí, constante a fl. 09 - apenso, bem como laudo pericial de fl. 10/11 - apenso.
2.

O laudo pericial constatou: ¿
Hímen Roto incompleto, com presença de carúnculas lateralizadas sugerindo manipulação genital com dois dedos e/ou tentativa de penetração peniana não completada.
¿
3.

A conclusão do laudo pericial, sugere efetivamente o que foi relatado pela menor, em seu depoimento especial.
4.

A autoria delitiva resta plenamente configurada, a criança afirma de forma clara e tranquila que o réu foi quem praticou os abusos contra sua pessoa.
5.

As testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo réu, detalhando os dias e forma em que os abusos ocorreram, o que é também corroborado a prova material constantes dos autos.
6.

Esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No

caso em questão, a vítima por medo de relatar os fatos, em razão das ameaças feitas pelo réu, somente externou os fatos quando teve uma aula de educação sexual na escola.
7.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
8.

DOSIMETRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA DESPROPORÇÃO NA DOSAGEM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DO CRIME CONTINUADO -
Na terceira fase da dosimetria, restou verificada uma causa de aumento de pena, relativa à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, razão pela qual o Magistrado
a quo
fixou o aumento da pena em 2/3, resultando em
14 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão.
9.

A defesa pleiteia a redução do patamar de aumento para 1/5, considerando que os crimes foram praticados em três oportunidade.
10.

Deixo de acolher o pleito, considerando que o crime cometido pelo réu é de extrema gravidade, tendo produzido consequências inestimáveis a vítima, que é sua sobrinha por afinidade e estava sob sua responsabilidade.
11.

Apesar dos precedentes jurisprudenciais com relação a aplicação do patamar de aumento, o qual deveria observar a quantidade de crimes,
in casu
, entendo que a punição deve ser mais severa, tendo em vista que se trata de crime contra criança, cometida no ambiente familiar.
12.

A repreensão a este tipo de delito, a meu ver, deve ser mais feroz, com a finalidade de evitar que novas crianças sejam vítimas de crimes cruéis e devastadores da infância e juventude.
13.

Portanto, estando devidamente justificada a aplicação do aumento acima do estabelecido jurisprudencialmente, bem como considerando a jurisprudência não possui efeito vinculante, mantenho a pena, por entender que é justa e proporcional aos crimes perpetrados pelo réu.
14.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0000544-71.2019.814.0061.
APELANTE: SAMUEL SOARES IGREJA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

SAMUEL SOARES IGREJA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
14 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A c/c art. 71 ambos do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que o réu é tio materno por afinidade da vítima, haja vista que é casado com a nacional AUREA FERREIRA, a qual é tia materna biológica da menor em tela.

Relata que entre os anos de 2013/2014 (período em que a menor foi abusada sexualmente pelo denunciado), o genitor da vítima, por questões de trabalho, passou a residir no Município de Altamira, sendo que a menor (que possuía 07 anos de idade) ficou residindo no Município de Tucuruí, juntamente com a sua genitora, a nacional KATIURCIA FERREIRA MACIEL, na residência de sua avó paterna.

Informa que no mesmo período a avó paterna da vítima mudou-se para outro Estado, sendo que a vítima e sua genitora continuaram a residir no Município de Tucuruí, porém, passaram a receber o apoio de ÁUREA FERREIRA, o qual consistia em a vítima ficar aos cuidados da mencionada tia, em determinados momentos, quando a genitora da vítima precisava sair para trabalhar.

Esclarece que o denunciado se aproveitando do fato de a vítima frequentar a sua residência enquanto a sua genitora trabalhava, aliado à confiança que a família possuía em sua pessoa, passou a abusar sexualmente da menor durante este período, com a finalidade de satisfazer a sua infame lascívia.

Relata ainda que os abusos sexuais eram praticados nas oportunidades em que a menor ficava sob os cuidados na nacional Áurea, sendo que esta última, por exercer a profissão de confeiteira em sua própria residência, por vezes precisava sair para comprar determinado material para fabricação de bolos e doces, ocasião em que o denunciado se aproveitava para praticar os atos libidinosos.

Segundo relatos da menor, o denunciado aproveitava-se do fato de estar só com a mesma, a levava para um determinado quarto reservado para visitas, local onde retirada as vestes da menor e as suas e iniciava a prática dos abusos sexuais.

O denunciado passava as mãos sobre a vagina da vítima, chegando a introduzir os dedos de forma lascívia, além de também apalpar a região do bumbum da menor. E ainda, obrigada a menor a passar a mão em seu pênis e fazer sexo oral em sua pessoa.

Ressalta que os atos libidinosos eram praticados sempre com o mesmo
modus operandi,
onde o increpado, ao perpetrar os abusos sexuais, os praticava mediante o emprego de violência e grave ameaça, haja vista que forçava a menor a permitir a pratica de tais condutas, além de ameaça-la de morte caso ela contasse sobre os ocorridos para seus familiares.

Informa que os atos vieram ao conhecimento da Autoridade policial, haja vista que no dia 08.11.2018, na Escola em que a vítima estudava foi realizada uma palestra acerca da conscientização das crianças em relação aos abusos sexuais infantis. Com isso a menor ficou bastante tempo angustiada e decidiu contar sobre acontecido para uma das professoras da Escola, a qual comunicou o fato aos genitores da vítima.

Ao tomar conhecimento, os genitores da menor decidiram registrar ocorrência perante a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente - DEACA, oportunidade em que foram iniciadas as investigações que culminaram com o indiciamento do increpado.

O denunciado negou completamente os fatos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 71 ambos do CP.

A denúncia foi recebida em 18.02.2019, conforme se observa à fl. 11 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 71 ambos do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, tendo apresentando razões recursais, às fls. 73/75-v, pugnando pela absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
, em razão da ausência de provas e contradição nas declarações da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para reduzir o patamar da causa de aumento relativa ao crime continuado em, no máximo 1/5.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 79/85, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 92/95, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0000544-71.2019.814.0061.
APELANTE: SAMUEL SOARES IGREJA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
SAMUEL SOARES IGREJA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS, CONTRADIÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando contradição no depoimento da vítima e negativa de autoria.

O pleito absolutório não encontra respaldo probatório. Ao analisar os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta comprovada através da certidão de nascimento da vítima, fls. 07 - apenso, relatório de atendimento do ProPaz de Tucuruí, constante a fl. 09 - apenso, bem como laudo pericial de fl. 10/11 - apenso.

O laudo pericial constatou: ¿
Hímen Roto incompleto, com presença de carúnculas lateralizadas sugerindo manipulação genital com dois dedos e/ou tentativa de penetração peniana não completada.
¿

A conclusão do laudo pericial, sugere efetivamente o que foi relatado pela menor, em seu depoimento especial.

Depoimento da menor J.M.F:
¿Que o Samuel é esposo da irmão de sua avó; Que sua mãe saia para trabalhar e deixava a depoente na casa do réu e sua esposa, pois acreditava que eram de confiança; Que quando sua tia saia para ir ao mercado, o réu aproveitava para cometer os abusos; Que foram três dias; Que no primeiro dia o réu tirou sua roupa e começou a pegar em seu corpo, não deu muito tempo para fazer, pois sua tia voltou logo; Que no segundo dia, o réu tirou sua roupa, pegou em todas as partes do seu corpo, lhe colocou na cama deitada, lhe beijou na boca; Que quando sua tia chegava, a depoente não para de chorar e a tia perguntava o que era, que o réu lhe olhava com cara ruim, tipo não conta e lhe fazia ameaças, falando que se contasse o réu iria matar toda a sua família; Que ficou com medo e ficou com isso guardado em seu coração; Que no terceiro dia, o réu pediu para a depoente colocar a boca no pênis dele, mas sua tia chegou na hora; Que o réu dizia que ia matar seu pai e sua mãe; Que tinha muito medo e não contou; Que a sua professora de ciência estava na sala falando sobre o assunto, ai sentiu um aparto em seu coração e resolveu contar para a professora; Que ela contou para sua mãe; Que sua mãe lhe chamou e perguntou se era verdade; Que não tem mais contato com o réu; Que desde que o réu fez isso com a mesma, evitava ficar perto dele; Que o réu ficava querendo lhe abraçar, mas a mesma ficava olhando para sua mãe com medo, mas a mesma não entendia; Que os abusos aconteceram por três dias, sendo um dia sim, um dia não; Que depois dos abusos vivia sonhando que seus pais estavam morrendo, que andava pela casa chorando, mas sua mãe não sabia o motivo. (...)¿

Os relatos da menor foram corroborados pela sua genitora que confirmou que a vítima relatou os fatos a sua professora e depois a Assistente social, vajamos depoimento de Katiurcya Ferreira Maciel Freitas:
¿Que é mãe da vítima; Que a professora de ciências estava dando aula e começou a falar de pedofilia; Que a menor ficou incomodada e passou mal na sala de aula; Que a professora percebeu e retirou a menina da sala e levou para coordenação e perguntou o que estava acontecendo; Que menor contou para a tia que havia sido abusada sexualmente; Que a menor contou que o acusado tirava a roupa dela e passava a mão nas partes intimas e ameaçava; Que a menor falou que foi o tio Samuel, marido da tia Aurea; Que quando a professora contou para depoente, a mesma ficou sem chão; Que o réu era vizinho da vítima, na época; Que o seu marido foi para Altamira no ano de 2012/2013; Que a menor ia para casa do réu, no período da manhã, quando a depoente ia trabalhar; Que a menor ficava com o réu e sua esposa, Aurea; Que a menor tinha 7 anos; Que a menor relatou que os abusos ocorreram por três vezes, no período de uma semana; Que a menor não deixou transparecer nada; Que nunca desconfiou; Que depois que ficou sabendo do ocorrido, associou que a vítima havia reclamado de dor na vagina; Que a vítima ficou com muita vergonha de contar para a mãe, mas para assistente social a menor relatou que o réu tirava a roupa dela, pedia para a mesma chupar o seu pênis, beijava na boca dela, pega no corpo dela e colocou o dedo na vagina dela; Que a menor contou que fazia, pois o réu lhe ameaçava de matar a depoente e seu esposo; Que chegou a conversar com o acusado, ele negou os fatos; Que a menor fez exame; Que a vítima, antes de contar tinha muitos pesadelos, dizia que sonhava com pessoas matando os seus pais; Que a menor relatou que foram 3 vezes, durante uma semana; Que os abusos ocorriam na ausência da sua tia; Que não percebeu mudança de comportamento na vítima; Que a vítima não teve sangramento, apenas assadura; Que não desconfiava, acreditava que ela estava em um alugar seguro; Que a menor ficou uma semana com o réu e sua tia, depois a depoente contratou uma babá;¿

Depoimento Ruivan Gonçalves Freitas:
¿Que é pai da vítima; Que ficou sabendo através de uma professora da Julia; Que em uma aula de abuso sexual de criança e adolescente a menor começou a chorar e a professora chamou a mesma; Que quando o abuso ocorreu a menor tinha 7 anos; Que somente revelou quanto já estava com 11 anos; Que a menor contou para professora, que chamou a genitora da menor e contou o que Julia havia lhe contado; Que a menor contou que tinha sido estuprada e disse quem tinha cometido o abuso; Que a esposa do Samuel é tia da esposa do depoente; Que tinham uma relação muito boa, de confiança com o réu e sua esposa; Que esse fato abalou muito a família; Que eram muito próximos; Que na época estava trabalhando em Belo Monte, no ano de 2013/2014, que trabalhava em Altamira e sua esposa e filha ficavam em Tucuruí; Que a mãe do depoente tinha ido para Bahia, e ficou só a esposa e a menor; Que como sua esposa trabalhava, deixava a menor com o réu e sua esposa Aurea; Que a menor relatou que isso acontecia no momento em que a Tia Aurea saia para comprar alguma coisa e a menor ficava com Samuel; Que segundo a menor, os abusos foram três vezes; que a menor relatou que o réu levava a menor para o quarto de hospedes e abusava da menor; Que para a professora a menor não contou todos os detalhes; Que ficou sabendo os detalhes, quando a menor relatou os fatos para a assistente social; Que a menor se sentia constrangida de contar os detalhes para os pais; Que a menor chegou a relatar de ardência na vagina, mas nunca passou na cabeça do depoente e sua esposa o ocorrido; Que conversaram com a Julia e ela ficou muito emocionada, que disse que não tinha contado antes pois o réu ameaçava a mesma, dizia que mataria o depoente, a vitima e sua mãe; Que mesmo que ele fosse preso, quando ele saísse da cadeia ia matar todos; Que a vítima tinha pesadelos constantes, mas não sabiam o motivo; Que a menor apresenta crises convulsivas desde os 4 anos de idade, toma remédio anticonvulsivo, que a menor é considerada epilética, se não tomar o remédio ela apresenta as crises; Que quando ficaram sabendo, revolveram ir a casa do réu, para conversar com o mesmo, e saber da boca do mesmo o que tinha acontecido; Que o réu negou e ficou muito nervoso no momento; Que o réu disse que se alguém ficasse sabendo, ele já estava velho e não tinha mais nada a perder, e não custava nada desgraçar a vida dele; Que a vítima disse foram três vezes; Que uma das vezes a menor estava na sala brincando e o réu pegou na mão da mesma e levou para o quarto, ele tirava a roupa dela, introduziu o dedo na vagina da menor, pedia para ela colocar a boca no pênis dele e beijava na boca dela; que depois que a menor relatou os fatos, teve uma melhora no comportamento, parou de ter os pesadelos; Que o réu sempre foi um cara saliente, com brincadeiras pesas, relativas a sexualidade; Que a vítima fez exame sexológico e deu positivo; (...)¿

A informante Aurea Ferreira Igreja, relatou de deixou a vítima sozinha com o réu quando precisou ir ao supermercado, alegando que foi por um breve período.

Depoimento de Aurea Ferreira Igreja:
¿Que é esposa do réu; Que sabe que a mãe da vítima morou perto da casa da depoente; Que a mesma (genitora da vítima) sempre ia para casa da depoente, pois tinha medo de ficar só na sua casa; Que falava que a mãe da menor poderia ir dormir lá na casa da depoente; Que a mãe da menor e a menor ficaram dois dias seguidos na casa da depoente; Que Katiurcya (mãe da vítima) pediu para a depoente ficar com a Júlia (vítima), enquanto ia trabalhar, que meio dia voltaria para levar a menor para escola; Que pela manhã a depoente falou para o esposa, que iria ao mercadinho próximo da casa, enquanto a Julia estava dormindo; Que quando saiu a Julia estava dormindo e quando voltou a menina ainda estava dormindo, na outra vez que saiu a menina estava na sala assistindo TV e quando a depoente voltou ela estava na sala do mesmo jeito assistindo; Que o comportamento da mesma estava normal; Que chegou a banhar a menor, e não viu nada de estranho; Que quando a mãe da vítima chegou a menina já estava banhada; a vítima ia sempre na casa da depoente, com a sua mãe e sempre ficou normal, comportamento normal, a menor nunca falou nada; Que já visitou o réu, no período que ele está preso; Que o réu nega os fatos; Que leva uns menos de 15 minutos para ir e voltar ao supermercado; Que nunca falou que chegou das compras e a menor estava chorando; Que tem certeza que foram duas vezes que saiu e deixou a menina com Samuel;(...)¿

O réu nega os fatos, sem apresentar qualquer comprovação de suas alegações, aduzindo não saber informar o motivo da acusação.

Interrogatório do réu:
¿Que os fatos não são verdadeiros; Que nunca teve praticou ato sexuais com a menor; Que ficou duas vezes sozinho com a menor; Que nos dias em que ficou sozinho com a menor, a mesma ficou no quarto dela e nada aconteceu; Que nunca teve contato sexual ou íntimo com a vítima; Que jamais cometeu esse crime; Que nãos abe o motivo da menor ter inventado esses fatos; Que várias crianças moraram com o mesmo, e nenhuma lhe acusou de comportamento improprio;(...)¿

Conforme se observa,
a autoria delitiva resta plenamente configurada, a criança afirma de forma clara e tranquila que o réu foi quem praticou os abusos contra sua pessoa.

As testemunhas relatam, de forma harmônica e coerente, que a vítima afirmou ter sido abusada pelo réu, detalhando os dias e forma em que os abusos ocorreram, o que é também corroborado a prova material constantes dos autos
.

Estamos diante de um crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios.

Esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante. No

caso em questão, a vítima por medo de relatar os fatos, em razão das ameaças feitas pelo réu, somente externou os fatos quando teve uma aula de educação sexual na escola.

A vítima afirmou que tinha muito medo de cotar os abusos sofridos, pois o réu ameaça matar seus pais.

Entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL - VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro, ante a prova produzida sob o contraditório judicial, é de ser mantida a condenação. No delito de estupro, na maioria das vezes praticado às escondidas, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes nos autos, possui relevante valor probatório. (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.18.065898-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 08/06/2020.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não é possível absolver o réu, posto que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para o convencimento do julgador.

Em sendo assim,
o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

DOSIMETRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA DESPROPORÇÃO NA DOSAGEM DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DO CRIME CONTINUADO.

O apelante pleiteia a redução do quantum relativo à causa de aumento de pena do crime continuado, devendo ser fixado no máximo em 1/5.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria considerou apenas a culpabilidade como desfavorável ao réu e, assim, aplicou a pena-base em 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria não reconheceu a existência de agravantes e atenuantes, mantendo a pena-base como intermediária.

Na terceira fase da dosimetria, restou verificada uma causa de aumento de pena, relativa à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, razão pela qual o Magistrado
a quo
fixou o aumento da pena em 2/3, resultando em
14 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão.

A defesa pleiteia a redução do patamar de aumento para 1/5, considerando que os crimes foram praticados em três oportunidade.

Deixo de acolher o pleito, considerando que o
crime cometido pelo réu é de extrema gravidade, tendo produzido consequências inestimáveis a vítima, que é sua sobrinha por afinidade e estava sob sua responsabilidade.

Apesar dos precedentes jurisprudenciais com relação a aplicação do patamar de aumento, o qual deveria observar a quantidade de crimes,
in casu
, entendo que a punição deve ser mais severa, tendo em vista que se trata de crime contra criança, cometida no ambiente familiar.

A repreensão a esse tipo de delito, a meu ver, deve ser mais feroz, com a finalidade de evitar que novas crianças sejam vítimas de crimes cruéis e devastadores da infância e juventude.

Portanto, estando devidamente justificada a aplicação do aumento acima do estabelecido jurisprudencialmente, bem como considerando a jurisprudência não possui efeito vinculante, mantenho a pena, por entender que é justa e proporcional aos crimes perpetrados pelo réu.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer em fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator